Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-20.2017.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
direito tributário. Apelação cível. Icms. Energia elétrica. Tust e tusd. Tema 986/stj. Modulação de efeitos. Ausência de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002777-20.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Exclusão - ICMS, Tarifas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 21.610.998/0001-16 (APELADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Energia elétrica.
Tust
e
tusd
. Tema 986/
stj
. Modulação de efeitos. Ausência de decisão judicial vigente na data-limite. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), determinando a restituição dos valores pagos entre 6.4.2017 (data da liminar) e 29.5.2024 (data da publicação do acórdão do Tema 986/STJ). A controvérsia refere-se à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986, diante da concessão de medida liminar posterior ao marco temporal de 27.3.2017.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o contribuinte faz jus à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, com restituição de valores pagos, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986, quando a decisão judicial liminar foi concedida após o marco temporal de 27.3.2017.

III.
Razões de decidir

3. A tese firmada pelo STJ no Tema 986 reconhece a legalidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, com ressalva para situações em que havia decisão liminar vigente até 27.3.2017.

4. A modulação de efeitos visa proteger a confiança legítima dos contribuintes que, amparados por decisão judicial anterior à data-limite, deixaram de recolher o tributo conforme a legislação.

5. O critério adotado pelo STJ é objetivo e exige, para fins de modulação, a existência de decisão liminar ou tutela de urgência vigente em 27.3.2017, não sendo suficiente o mero ajuizamento da ação antes desta data.

6. A liminar no presente caso foi concedida em 6.4.2017, ou seja, após o marco fixado, afastando a possibilidade de aplicação da modulação de efeitos.

7. A sentença incorreu em erro material ao considerar que a decisão liminar foi proferida antes do marco temporal, o que viciou o julgamento de mérito.

8. O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória de precedentes qualificados, como o recurso repetitivo, o que impede solução contrária à tese firmada pelo STJ.

9. Ausente decisão judicial vigente na data-limite de 27.3.2017, não há respaldo para a restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período posterior.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão de medida liminar após 27.3.2017 afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes desta data.
2.
A restituição de valores pagos a título de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD somente é devida quando houver decisão judicial favorável vigente em 27.3.2017.
3.
O erro material na sentença que desconsidera o marco temporal fixado em recurso repetitivo justifica sua reforma integral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, j. 9.3.2017,
DJe
27.3.2017 (Tema 986); STJ,
AgInt
no REsp 2.082.193/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
14.5.2024; TJMT, N.U. 1011194-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.7.2025; TJMT, N.U. 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 10.7.2025; TJMT, N.U. 1012347-83.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo cumulada com Repetição de Indébito,
que visava
ao
afastamento da cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD incidentes sobre o consumo de energia elétrica
.

Sustenta
va
a autora que o Estado v
inha
exigindo o ICMS sobre base de cálculo superior à devida, abrangendo também valores relativos às tarifas de uso do sistema elétrico (TUST/TUSD), que não configurariam circulação de mercadoria. Requereu, portanto, o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança e a restituição dos valores pagos indevidamente
.

Foi deferida liminar em 6
.
4
.
2017 para suspender a exigibilidade do tributo quanto às referidas tarifas.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS entre 6
.
4
.
2017 (data da liminar) e 29
.
5
.
2024 (publicação do acórdão do STJ no Tema 986), e determinou a restituição dos valores eventualmente pagos nesse período
.

Indeferiu, porém, a devolução de valores anteriores ao ajuizamento da ação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, alegando, em síntese
,
(i) que a liminar foi concedida após o marco temporal de 27
.
3
.
2017, estabelecido pelo STJ no Tema 986, razão pela qual não se aplica a modulação favorável;

(
ii
) que o juiz incorreu em erro material, ao afirmar que a liminar seria “anterior” ao referido marco; e

(
iii
) que, assim, a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD é legítima, impondo-se a reforma integral da sentença
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que o ajuizamento da ação (11
.
3
.
2017), anterior ao
marco temporal, demonstra a diligência da empresa, sendo indevida sua penalização pela demora do Poder Judiciário. Sustenta que a interpretação teleológica da modulação deve considerar a data do ajuizamento da demanda, e não a da concessão da liminar, aplicando-se os princípios da boa-fé, segurança jurídica e razoável duração do processo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A presente demanda visava
afastar a incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidentes sobre o consumo de energia elétrica.

O
juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança do ICMS sobre tais tarifas entre 6
.
4
.
2017 (data da liminar) e 29
.
5
.
2024 (publicação do acórdão do Tema 986/STJ), determinando a restituição dos valores eventualmente pagos no período.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso interpôs
a presente
apelação
,
sustentando a inaplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986, pois a liminar foi concedida após o marco temporal de 27
.
3
.
2017, o que afastaria qualquer direito à exclusão das tarifas da base de cálculo do imposto.

Do Tema 986/STJ e da modulação de efeitos

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, considerando que a ação foi ajuizada em 11.3.2017, mas a liminar foi concedida apenas em 6.4.2017, portanto após o marco temporal estabelecido de 27.3.2017.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a seguinte tese jurídica:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do art. 13, §1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

Ao modular os efeitos da decisão, o STJ estabeleceu que a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS seria mantida apenas para os consumidores que tivessem obtido decisão judicial liminar ou antecipação de tutela vigente até 27.3.2017, permitindo-lhes recolher o imposto sem a inclusão das tarifas até a publicação do acórdão (29.5.2024).

A modulação visou assegurar a segurança jurídica e proteger a confiança legítima dos contribuintes que já haviam obtido provimento
jurisdicional favorável antes da publicação do acórdão da Primeira Turma do STJ (REsp 1.163.020/RS, julgado em 9.3.2017 e publicado em 27.3.2017).

Do critério objetivo fixado pela Corte Superior

O critério estabelecido pelo STJ foi objetivo e claro: a existência de decisão judicial liminar ou de antecipação de tutela vigente até 27 de março de 2017. Não se trata de mera data de protocolo da ação, mas sim da efetiva obtenção de provimento jurisdicional que suspendesse a exigibilidade do tributo.

A
razão de decidir
da modulação reside na proteção da confiança legítima dos contribuintes que, amparados por decisão judicial transitória, modificaram seu comportamento tributário, deixando de recolher o ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD. A modulação não se estende àqueles que apenas ajuizaram ação, mas não obtiveram provimento jurisdicional antes do marco temporal.

Este entendimento foi expressamente reafirmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que afastou a aplicação da modulação a casos em que a tutela foi concedida após o marco temporal, ainda que o processo tenha sido ajuizado antes (
AgInt
no REsp 2.082.193/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
14.5.2024).

No caso em análise, verifica-se que:

a) A ação foi ajuizada em 11.3.2017; b) A liminar foi concedida em 6.4.2017; c) O marco temporal da modulação é 27.3.2017.

Portanto, é incontroverso que a liminar foi deferida após o marco temporal estabelecido pelo STJ. A circunstância de a ação ter sido proposta antes de 27.3.2017 não é suficiente, por si só, para atrair a incidência da modulação de
efeitos, pois o critério legal e jurisprudencial exige a existência de decisão judicial vigente na data-limite.

A Corte de Justiça de Mato Grosso tem aplicado reiteradamente esse entendimento, reconhecendo o direito apenas de quem possuía decisão judicial anterior ao marco temporal, conforme precedentes:

TJMT, N.U. 1011194-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.7.2025;

TJMT, N.U. 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 10.7.2025;

TJMT, N.U. 1012347-83.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.6.2025.

Da impossibilidade de ampliação do alcance da modulação

A apelada sustenta que deve prevalecer a data do ajuizamento da ação, invocando os princípios da boa-fé, segurança jurídica e razoável duração do processo, argumentando que não poderia ser penalizada pela demora do Poder Judiciário.

Embora compreensíveis os argumentos, não há respaldo jurisprudencial para ampliar os efeitos da modulação além do limite objetivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, ao estabelecer a modulação, ponderou diversos valores constitucionais, entre eles a segurança jurídica, a proteção da confiança e a isonomia tributária. O marco temporal de 27.3.2017 foi estabelecido considerando a data de publicação do primeiro acórdão sobre o tema (REsp 1.163.020/RS), momento a partir do qual os contribuintes tomaram ciência da orientação jurisprudencial então firmada.

Adotar entendimento diverso, estendendo a modulação a casos em que a liminar foi concedida após o marco temporal, implicaria:

a) Revisão indevida da modulação fixada em recurso repetitivo; b) Violação à segurança jurídica, criando tratamento desigual entre contribuintes em idêntica situação fática; c) Usurpação da competência do STJ para fixar os parâmetros da modulação.

A eventual demora na apreciação do pedido liminar não pode ser imputada à Fazenda Pública nem ao ordenamento jurídico como um todo, de modo a estender benefício não contemplado na decisão do Tribunal Superior.

Do erro material da sentença

Assiste razão ao Estado apelante quanto ao erro material contido na sentença, que considerou a liminar (6.4.2017) "anterior" ao marco temporal (27.3.2017).

A simples leitura das datas demonstra evidente equívoco aritmético, pois o dia 6 de abril de 2017 é, indubitavelmente, posterior ao dia 27 de março de 2017.

Este erro material viciou o julgamento, pois a premissa fática incorreta levou à conclusão equivocada de que a autora faria jus à modulação de efeitos.

Da aplicação do art. 927, III, do CPC

O art. 927, III, do Código de Processo Civil estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

O objetivo do dispositivo
é assegurar a uniformização da jurisprudência e a estabilidade das decisões judiciais, valores essenciais ao Estado Democrático de Direito.

No caso, a questão julgada pelo STJ em sede de recurso repetitivo trata exatamente da mesma matéria objeto do presente processo, sendo de observância obrigatória por esta Corte.

Da inexistência de direito à restituição

Em decorrência do afastamento da modulação de efeitos, inexiste fundamento jurídico para manter a restituição dos valores recolhidos entre 6.4.2017 e 29.5.2024, pois, ausente tutela vigente na data-limite de 27.3.2017, não há período a ser protegido pela modulação.

O ICMS foi regularmente exigido pela legislação estadual vigente, e o contribuinte não se enquadra na situação excepcional contemplada pela modulação de efeitos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025